Tribunal: TJBA
Processo: 8041951-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041951-77.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MERIVAN SILVA COSTA Advogado(s): JOSE LUIZ MACHADO CAFEZEIRO JUNIOR, MARCIO HUDSON SILVA SANTOS, CRISTIANO PINTO SEPULVEDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SUMÁRIO. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR HIERÁRQUICO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA E NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Cabo da Polícia Militar da Bahia contra sentença da 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de anular o Processo Administrativo Disciplinar Sumário n.º CORREG 043D/4760-18/20, instaurado para apurar suposta prática de violência contra superior hierárquico, tipificada nos §§ 1º e 2º do art. 157 do Código Penal Militar (CPM). A apelante alegou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa e nulidades procedimentais por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão punitiva da Administração Militar encontrava-se prescrita à época da instauração do processo disciplinar; (ii) apurar a existência de nulidades no procedimento disciplinar, especialmente quanto à violação das garantias do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR A instauração do processo administrativo disciplinar em 21/07/2020, após a ocorrência do fato em 16/07/2018, interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 50, § 5º, alínea “e”, da Lei Estadual n.º 7.990/2001. Aplicam-se ao caso os prazos prescricionais da instância penal, conforme art. 50, § 5º, alínea “d”, da Lei Estadual n.º 7.990/2001, sendo de 16 anos o prazo de prescrição da infração imputada, dada a pena máxima prevista para o crime descrito no art. 157, §§ 1º e 2º, do CPM, ex vi do art. 125, III, do mesmo Código. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a apelante foi regularmente citada e teve garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa no curso do processo disciplinar. O controle jurisdicional sobre o mérito de ato administrativo disciplinar militar limita-se à legalidade do procedimento, não se estendendo à reavaliação das sanções ou juízo de conveniência da Administração, salvo em casos de flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade, inexistentes no caso concreto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Judiciário apenas pode revisar o mérito de processo disciplinar quando configurada ilegalidade manifesta, conforme consolidado na Súmula 665/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instauração regular de processo disciplinar interrompe a prescrição administrativa, nos termos da Lei Estadual n.º 7.990/2001. A prescrição da pretensão punitiva administrativa, quando fundada em conduta tipificada como crime, segue os prazos da instância penal. Não há nulidade em processo administrativo disciplinar quando observados os requisitos formais de citação, contraditório e ampla defesa. O Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo disciplinar, salvo em casos de ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade evidentes. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n.º 7.990/2001, art. 50, § 5º, alíneas “d” e “e”; Código Penal Militar, arts. 125, III, e 157, §§ 1º e 2º; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 13/12/2023, DJe 14/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041951-77.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MERIVAN SILVA COSTA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNAMIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator